Tribunal: STJ
Processo: 0454229-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053307 - SC (2025/0454229-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DOMINGOS DE DEUS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO
PENAL
E
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. INDULTO NATALINO.
HABEAS CORPUS
DECRETO N. 12.338/2024. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO
PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
“A concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do
1.
Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado,
das exigências taxativas previstas no decreto de regência” (AgRg no HC
n. 714.744/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
de
.
21/6/2022)
O inciso VIII do
o do Decreto n. 12.338/2024 pressupõe execução
2.
art. 9
já iniciada, ao adotar o critério de “pena remanescente” no regime aberto
ou em livramento condicional; nas hipóteses em que a reprimenda foi
fixada desde logo em regime aberto ou substituída por penas restritivas,
incide o inciso VII, que exige o cumprimento de um sexto da pena (para
apenados não reincidentes) até
Ausente início de execução e
25/12/2024.
não atendida a fração mínima, inexiste direito ao indulto.
Agravo regimental não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53921204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: c7517a0d-1c93-4edf-a71c-ce15bf8dfdfb

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: c7517a0d-1c93-4edf-a71c-ce15bf8dfdfb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053307 - SC (2025/0454229-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DOMINGOS DE DEUS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO
PENAL
E
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. INDULTO NATALINO.
HABEAS CORPUS
DECRETO N. 12.338/2024. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO
PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
“A concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do
1.
Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado,
das exigências taxativas previstas no decreto de regência” (AgRg no HC
n. 714.744/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
de
.
21/6/2022)
O inciso VIII do
o do Decreto n. 12.338/2024 pressupõe execução
2.
art. 9
já iniciada, ao adotar o critério de “pena remanescente” no regime aberto
ou em livramento condicional; nas hipóteses em que a reprimenda foi
fixada desde logo em regime aberto ou substituída por penas restritivas,
incide o inciso VII, que exige o cumprimento de um sexto da pena (para
apenados não reincidentes) até
Ausente início de execução e
25/12/2024.
não atendida a fração mínima, inexiste direito ao indulto.
Agravo regimental não provido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DOMINGOS DE DEUS DA
SILVA contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Agravo de Execução Penal n. 8000250-
31.2025.8.24.0080/SC).
Consta dos autos que o agravante foi intimado a iniciar o cumprimento da pena
privativa de liberdade, fixada em regime aberto e substituída por pena restritiva de direitos.
Documento eletrônico VDA53921784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:39
Código de Controle do Documento: b7c0607d-3bdc-462c-ba8c-df8db155c408

A defesa postulou a concessão do indulto com base no Decreto Presidencial
n. 12.338/2024, alegando estarem preenchidos os requisitos legais para a extinção da
punibilidade, pedido que foi indeferido pelo Juízo da Execução (e-STJ fls. 22/23).
Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, tendo o Tribunal negado
provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 56/60):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
EXECUÇÃO
PENAL.
INDULTO
NATALINO.
REQUISITO
OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o
pedido de concessão de indulto natalino, com fundamento no
o, VIII,
art. 9
do Decreto n. 12.338/2024, ao apenado condenado à pena privativa de
liberdade em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é possível a concessão do indulto natalino com base no
o, VIII, do
art. 9
Decreto n. 12.338/2024, mesmo quando o apenado não iniciou o
cumprimento da pena até o marco temporal previsto no decreto;
(ii) o inciso VII do mesmo artigo é aplicável à hipótese, diante da
ausência de início do resgate da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inciso VIII do
o do Decreto n. 12.338/2024 exige que o apenado
art. 9
esteja em cumprimento de pena em regime aberto, com pena
remanescente limitada, o que pressupõe o início da execução da
reprimenda.
4. No caso, o apenado foi intimado para iniciar o cumprimento da pena
em novembro de 2024, mas apenas se apresentou em fevereiro de 2025,
não estando em cumprimento da pena na data de 25-12-2024.
5. A hipótese se subsome ao inciso VII do decreto, que exige o
cumprimento de fração mínima da pena, requisito não preenchido pelo
agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Na sequência, foi impetrado o presente
requerendo o
habeas corpus
reconhecimento do direito ao indulto com fundamento no
o, inciso VIII, do Decreto n.
art. 9
12.338/2024. A ordem não foi conhecida pela decisão agravada.
Interposto o presente agravo regimental, a Defensoria Pública do Estado de
Santa Catarina sustenta que a decisão incorreu em analogia
ao estender
in malam partem
ao inciso VIII o requisito temporal do inciso VII, criando restrição não prevista no Decreto
n. 12.338/2024.
Afirma violação aos princípios da legalidade e da especialidade, bem como
indevida limitação judicial ao ato presidencial de clemência (art. 84, XII, da Constituição),
Documento eletrônico VDA53921784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:39
Código de Controle do Documento: b7c0607d-3bdc-462c-ba8c-df8db155c408

defendendo que o início no regime aberto ou a substituição por penas restritivas não
impedem o indulto do
o, VIII, e que a técnica legislativa do decreto é expressa quando
art. 9
pretende limitar, não cabendo ao intérprete suprir omissão com restrição.
Requer, assim, a reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Conforme exposto na decisão agravada, "[a] concessão de indulto ou
comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao
cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência
(AgRg no HC n. 714.744/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
14/6/2022,
21/6/2022)
No caso concreto, o Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso da
defesa e manter o indeferimento do benefício, fundamentou, em resumo, que (e-STJ fls. 56
/58):
Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, o recurso merece ser
conhecido. No mérito, adianta-se, não comporta provimento. De fato, o
o
art. 9
do Decreto n. 12.338/2024 traz mais de uma hipótese de concessão de indulto a
apenados que estejam no regime aberto, quais sejam:
[...]
No presente caso, o único inciso cabível seria o inciso VII, como bem observado
pelo Magistrado de origem, uma vez que o reeducando foi condenado a pena
privativa de liberdade em regime aberto, substituída por restritivas de direitos,
e sequer deu início ao resgate da reprimenda.
Em que pese a insurgência defensiva, não há como interpretar que o inciso VIII
possa ser aplicado na hipótese.
Não apenas porque, pelo princípio da especialidade, o inciso VII é o que
melhor se subsome ao caso, mas até mesmo pelo fato de que o inciso VIII
exige que o condenado já esteja em cumprimento de pena no regime aberto,
fazendo menção ainda a uma pena "remanescente" o que implica que o
resgate da sanção já tenha sido ao menos iniciado.
Ocorre que apenas se logrou intimar o reeducando para dar início ao
adimplemento da pena em novembro de 2024, mas apenas em fevereiro de 2025
é que se apresentou em cartório para averiguar as medidas que deveriam ser
tomadas para tanto (seq. 34 do SEEU).
Ou seja, no marco temporal do Decreto de indulto - 25-12-2024 - o agravante
ainda não estava cumprindo a reprimenda imposta.
Documento eletrônico VDA53921784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:39
Código de Controle do Documento: b7c0607d-3bdc-462c-ba8c-df8db155c408

Logo, inviável a concessão da benesse com base no inciso VIII do
o do
art. 9
édito presidencial. Em situações análogas, decidiu este Tribunal:
[...]
Dessarte, mantenho incólume o decisum combatido. Ante o exposto, voto no
sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Na hipótese, verifica-se inexistir constrangimento ilegal a ser corrigido por meio
do presente
merecendo destaque o afirmado pelo Tribunal estadual no sentido de que
writ,
o apenado não cumpriu o requisito objetivo previsto inciso VII do
o do Decreto n.
art. 9
12.338/2024, "[...] uma vez que o reeducando foi condenado a pena privativa de liberdade

em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e sequer deu início ao resgate da
(e-STJ fl. 57).
reprimenda"
Com efeito, o Decreto n. 12.338/2024 exige, aos condenados a pena privativa de
liberdade que estejam cumprindo pena em regime aberto ou que a tenham substituída por
pena restritiva de direitos, o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, se não
, com
reincidentes, ou 1/5 (um quinto), se reincidentes, até 25 de dezembro de 2024
fundamento nos
o, VII, ambos do Decreto n. 12.338 de 23 de dezembro de 2024, que
art. 9
assim dispõe:
Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes,
condenadas:
VII -
ou substituída por pena
a pena privativa de liberdade sob o regime aberto
restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão
condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um
, ou um quinto da pena, se reincidentes.
sexto da pena, se não reincidentes

O acórdão estadual e a decisão agravada observaram a literalidade e a
sistemática do Decreto n. 12.338/2024: o inciso VIII emprega o critério de “pena
remanescente”, pressuposto lógico de execução já iniciada no regime aberto ou de
livramento condicional; não se confunde com a hipótese do inciso VII, que regula
condenados desde logo no regime aberto ou com pena substituída, exigindo fração mínima
até
No caso, reconheceu-se que o agravante não estava em cumprimento da
25/12/2024.
reprimenda no marco temporal, tampouco satisfez 1/6 da pena.
A interpretação adotada não cria requisito novo, mas aplica a especialidade
normativa do inciso VII à situação fática, preservando a legalidade estrita e a teleologia do
decreto.
Documento eletrônico VDA53921784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:39
Código de Controle do Documento: b7c0607d-3bdc-462c-ba8c-df8db155c408

No caso, o entendimento do Tribunal
está em consonância com a
a quo
disciplina dada pelo Decreto n. 12.338/2024 e não destoa da jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça, pacífica no sentido de que é possível a concessão do indulto ou
comutação de pena desde que o apenado tenha cumprido as frações correspondentes da
reprimenda respectiva, quando tais requisitos são exigidos pelo respectivo Decreto
Presidencial, como na hipótese.
Ou seja, a maximização do alcance do indulto não autoriza suprimir requisitos
objetivos, como o cumprimento da fração mínima do inciso VII quando aplicável à
hipótese fática, nem deslocar indevidamente para o inciso VIII situações sem execução
iniciada.
Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes:

EXECUÇÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. INDULTO PRESIDENCIAL. PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS.
CÁLCULO
INDIVIDUALIZADO.
INTERPRETAÇÃO
DO
DECRETO N. 12.338/2024 E DO
DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO
ART. 44
REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de Santa
Catarina contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus,
visando reformar acórdão do Tribunal de Justiça local que cassou decisão de
primeira instância que havia reconhecido o direito ao indulto com base no
Decreto n. 12.338/2024. O paciente teve a pena privativa de liberdade
substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação pecuniária e
prestação de serviços à comunidade), tendo cumprido integralmente a primeira
e parcialmente a segunda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se, para fins de concessão de
indulto com base no Decreto no 12.338/2024, é suficiente o cumprimento de
fração mínima, 1/6, considerada globalmente entre as penas restritivas de
direitos impostas, ou se é necessário o adimplemento individual da fração
mínima em cada uma das sanções substitutivas. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É defeso o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo
em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não
se verifica no caso concreto.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
as penas restritivas de direitos são autônomas, nos termos do
do Código
art. 44
Penal, devendo o requisito temporal para o indulto ser cumprido em relação a
cada uma delas individualmente.
5. O Decreto no 12.338/2024, embora empregue a expressão "um sexto da
pena", deve ser interpretado em conformidade com a natureza autônoma das
penas substitutivas, de modo que o cumprimento parcial de apenas uma delas é
insuficiente para a concessão do benefício.
6. A jurisprudência pacífica da Corte é aplicável também ao Decreto no 12.338
Documento eletrônico VDA53921784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:39
Código de Controle do Documento: b7c0607d-3bdc-462c-ba8c-df8db155c408

/2024, conforme precedentes recentes, inclusive colegiados, que reiteram a
exigência do cumprimento de um sexto de cada pena autônoma imposta. IV.
DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: (i) para a concessão de indulto previsto no Decreto no
12.338/2024, o apenado deve cumprir o requisito temporal de um sexto da
pena em relação a cada uma das penas restritivas de direitos impostas; (ii) as
penas restritivas de direitos, por serem autônomas, não admitem cálculo
global para fins de aferição do cumprimento de requisitos objetivos do indulto.
(AgRg no HC n. 1.008.131/SC, relator Ministro CARLOS CINI
MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
.
19/8/2025,
25/8/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
PRESIDENCIAL N. 12.338/2024.
REQUISITO OBJETIVO. ADIMPLEMENTO DE 1/6 DE CADA PENA
RESTRITIVA IMPOSTA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que, ao
transformar a pena de privativa de liberdade em várias penas alternativas, é
necessário, para concessão de indulto, o cumprimento de determinada fração
de cada uma das penas. Precedente.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 1.001.159/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/6/2025,
30/6/2025)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMUTAÇÃO DE PENA.
REQUISITOS OBJETIVOS NÃO CUMPRIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, mantendo a decisão do Juízo de primeiro grau que negou o direito à
comutação de pena ao agravante, conforme previsto no Decreto Presidencial n.
11.846/2023, devido ao não cumprimento do requisito objetivo de 1/5 da pena
até 25/12/2023.
2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) manteve a decisão de primeiro
grau, afirmando que o agravante não cumpriu a fração necessária da pena até
a data estipulada pelo decreto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante cumpriu o requisito
objetivo de 1/5 da pena até
conforme exigido pelo Decreto
25/12/2023,
Presidencial n. 11.846/2023, para fins de comutação de pena.
III. Razões de decidir
4. O Juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem concluíram que o agravante
não cumpriu a fração de 1/5 da pena até a data exigida, considerando as
Documento eletrônico VDA53921784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:39
Código de Controle do Documento: b7c0607d-3bdc-462c-ba8c-df8db155c408

interrupções, novas condenações, unificações e somas de penas, além de
eventuais remições.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a concessão de indulto ou comutação depende do cumprimento da fração
mínima da pena, conforme estipulado pelo Decreto Presidencial.
IV. Dispositivo e tese6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de comutação de pena depende do cumprimento da fração
mínima da pena estipulada pelo Decreto Presidencial. 2. O não cumprimento
do requisito objetivo de 1/5 da pena até a data estipulada impede a concessão
da comutação."
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 11.846/2023,
o.
art. 3
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 911.453/SC, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09.09.2024; STJ, AgRg no HC
709.729/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 08.02.2022.
(AgRg no HC n. 931.297/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
.
17/12/2024,
3/1/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DA PENA.
DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.615, DE
AUSÊNCIA DOS
23/12/2015.
REQUISITOS OBJETIVOS. DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUIZ DE
PRIMEIRO
GRAU.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENDENTE
DE
JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Juízo da Execução Penal idoneamente nega a comutação da pena quando
aponta fundamento válido, pois "os lapsos objetivos estão ausentes, mesmo
contando desde o início do cumprimento da pena de tais execuções (únicas
vigentes) sem qualquer interrupção por prática de crime, de falta grave ou fuga.
Frise-se: desde o início das execuções das penas vigentes e mesmo sem
computar qualquer interrupção, o sentenciado não cumpriu os lapsos de 1/4
que o Decreto exige para a comutação dos crimes comuns em execução" .
Ademais, Negar essa conclusão do Juiz de primeiro grau exigiria dilação
probatória, o que não se permite no sumaríssimo rito do writ, que exige prova
pré-constituída.
2. Cabe ao Tribunal estadual, e não a esta Corte Superior, reexaminar o
cumprimento dos requisitos objetivos para a comutação da pena do paciente, o
que não houve no presente caso, porque, conforme acórdão de fls. 105-118, a
Corte local não conheceu do writ lá impetrado, pois "o ilustre advogado
informou ter sido interposto agravo em execução com o mesmo questionamento
(fls. 05)".
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 592.805/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
3/11/2020,
16/11/2020)

Documento eletrônico VDA53921784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:39
Código de Controle do Documento: b7c0607d-3bdc-462c-ba8c-df8db155c408

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO. ERRO NA
FOLHA DE CÁLCULO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME
HEDIONDO IMPEDITIVO DO BENEFÍCIO ATÉ O CUMPRIMENTO DE 2/3
DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PERÍODO DE PRISÃO
ANTERIOR À PRÁTICA DO CRIME HEDIONDO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A suposta incorreção da folha de cálculos não foi analisada pelo Tribunal de
origem, o que impede o conhecimento da matéria, sob pena de incorrer em
supressão de instância.
2. O Decreto n. 8.615/2017 prevê que a condenação por crime hediondo
impede a concessão da comutação em relação aos outros crimes até o
cumprimento de 2/3 da pena. No caso em análise, o crime hediondo somente
foi praticado em 2003, não sendo possível, considerar como data inicial do
cumprimento da pena o dia
sob pena de gerar um "crédito de
31/12/2000,
Precedentes.
pena" ao paciente.
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 544.941/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
10/3/2020,
24/3/2020)

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS.
DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.380/2014. AUSÊNCIA DO REQUISITO
OBJETIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, o Juízo singular baseou sua decisão na ausência do requisito de
ordem objetiva, porquanto o paciente não cumpriu o lapso exigido pelo
o,
art. 8
parágrafo único, do Decreto n. 8.380/2014, qual seja, 2/3 da pena referente aos
delitos hediondos, o que obsta a concessão da benesse.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 524.378/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
5/9/2019,
12/9/2019)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:39
Código de Controle do Documento: b7c0607d-3bdc-462c-ba8c-df8db155c408

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0454229-3
HC 1.053.307 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80000733520238240081 80002503120258240080
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: DOMINGOS DE DEUS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DOMINGOS DE DEUS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485209524083980@
2025/0454229-3 - HC 1053307 Petição : 2025/0124332-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:06:54
Código de Controle do Documento: 6AFD177D-214C-40DD-B2F0-5AC19A7F64F4